Tribunal: TJDFT
Processo: 0752017-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. CONDENADO REINCIDENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS A TODA A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu que se tornou reincidente durante o cumprimento de pena. Afirma que o percentual de pena a ser cumprindo para progressão de regime é de 16%, segundo a nova Lei denominada de Pacote Anticrime; e não de 1/6 ou 16,6%, segundo a regência anterior. Sem razão, o novo percentual para a progressão de regime, segundo a nova lei, para réus reincidentes em delitos comuns, é de 20% (art.112, II, da LEP).
2. No presente caso, trata-se de réu que embora não fosse reincidente à época em que praticou o crime de furto, posteriormente praticou outras condutas criminosas, tornando-se reincidente em face de condenações posteriormente unificadas, devendo esta particularidade ser estendida a toda a sua execução penal remanescente. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Em conclusão, não houve qualquer prejuízo para o réu, pois, enquanto primário foi, recebeu este tratamento no que se refere a benefícios na execução penal.
3. Negado provimento ao recurso da Defesa.